Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE AMEAÇA IMINENTE AO DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo pedido de prisão cautelar ou causas concretas e específicas que demonstrem a iminência de violação ao direito de liberdade do paciente, não se concede o salvo-conduto pretendido.
2. Ordem denegada.